Tribunal: STF
Processo: RE 211313
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA
REDUZIDA (ART. 7º, XIV DA CF).
A circunstância de não ter transitado em julgado a
decisão do Plenário, cujos fundamentos foram sintetizados na decisão
agravada, não é suficiente para dar seguimento ao extraordinário,
não tendo o agravante trazido argumento capaz de fazer frente àquela
orientação.
Agravo regimental improvido.